Tribunal: STF
Processo: HC 229262
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Silveira Marques e Tatiana da Silveira Reis em favor de Rodrigo Piva Veronesi contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não decidiu o pedido de habeas corpus, nos autos do HC 739.380/MG.



    As impetrantes narram (eDOC 1) que foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça que está concluso ao ministro relator desde 4.6.2022.



    Alegam que considerando a falta de julgamento e o excesso de prazo, é admissível impetração de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado prazo para o relator incluir o processo na sessão de julgamento e que sejam sobrestado os efeitos da condenação imposta ao paciente até o julgamento do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais um ano na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, não destoa da duração média do curso dos processos nessa Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 739.380/MG que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 6ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente